Tribunal: TJMT
Processo: 1021503-39.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021503-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUCIRENE DA SILVA NUNES - CPF: 502.309.481-20 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, ainda que haja recusa na assinatura, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021503-39.2021.8.11.0003

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

NEUCIRENE DA SILVA NUNES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMº Juiz Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais nº 1021503-39.2021.8.11.0003
,
ajuizada por
NEUCIRENE DA SILVA NUNES
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura de recuperação e consumo, no valor de R$ 1.838,06 (um mil e oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos); condenar a ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida com juros 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/2002866-8.

A apelante, em suas razões recursais, informa que realizou vistoria na unidade consumidora do autor em 13/01/2021, onde constatou irregularidades no medidor, razão pela qual foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sob nº. 46950083, na presença da consumidora, ora autora, que se recusou assinar o termo, fato que ensejou na tomada das providências pertinentes.

Aduz que diante do resultado na aferição do medidor foram procedidos os cálculos da diferença de faturamento, observando o disposto na Resolução 414/2010 da ANEEL, e, ato contínuo, expedida a carta noticiando a recuperação de consumo, no entanto, a parte recorrida não apresentou recurso administrativo, pelo que entende que deve prevalecer a cobrança em questão.

Outrossim, destaca que o prejuízo no faturamento se constata por simples análise do histórico de consumo, o qual aponta a grande diferença no consumo durante o período de irregularidade (06.2020 a 01.2021), comprovando que até o momento da inspeção, a energia faturada não correspondia à energia consumida.

Destaca que a intenção da empresa recorrente não é punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado.

Por outro lado, argumenta que não deve prevalecer a indenização arbitrada a título de dano moral, pois ausente o ato ilícito, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu por inadimplemento da fatura de recuperação de consumo.

Alternativamente, requer que a indenização por danos morais seja reduzida, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para não incorrer em enriquecimento ilícito.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar improcedentes os pedidos da inicial ou que a indenização por danos morais seja reduzida (id. 119862985).

As contrarrazões foram ofertadas, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação a dialeticidade recursal; no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que no mês de julho de 2021 foi surpreendida com uma carta ao cliente de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 1.838,06 (um mil e oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos), bem como teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso de forma ilegal e arbitrária, de forma que foi coagida a saldar o débito.

Explica que não ficou sabendo de qualquer vistoria/inspeção em suas instalações elétricas até a data da chegada do suposto débito em sua casa, sendo que todo o procedimento realizado pela empresa Recorrente foi feito de forma arbitrária e unilateral.

Informa que é pessoa humilde e integra, sendo que jamais se utilizou qualquer método ilícito para consumir energia, ressaltando que sempre pagou suas faturas de consumo de energia elétrica, razão pela qual pugna pela sua manutenção da sentença (Id. 119862990).

O preparo foi recolhido (id. 120306971 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, pelo que
rejeito
a preliminar em voga, e passo, desde logo, à análise do mérito recursal.

A questão posta em debate diz respeito se é licita ou não a cobrança referente à recuperação de consumo, no valor de R$ 1.838,06 (um mil e oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos), assim como o pagamento de indenização por danos morais, em razão da cobrança irregular dos respectivos consumos.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, “desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora”.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade”. (destacamos)”

Na hipótese em mesa, infere-se que a recorrente comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 46950083,
no qual a apelada se recursou a receber
, com a observação
“INSPEÇÃO REALIZADA
NA PRESENÇA
DA SR NEUCIRENE TITULAR DO IMÓVEL ONDE FOI ENCONTRADO LIGAÇÃO DIRETA NO BORNE DO MEDIDOR L1 E JAMPER ENTRE FASES NO L3”
(Id 119862968 - Pág. 1), fotografias indicando as irregularidades encontradas (id. 119862964 - Pág. 1 a 5) e o demonstrativo de cálculo (Id. 119862963 - Pág. 1).

Ainda é possível atestar a apelada anexou junto com sua inicial o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 46950083 (id. 119858192 - Pág. 1), demonstrando que recebeu em sua residência o

demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo.

Ademais, depois de realizada a inspeção (jan/2021) o consumo de energia da autora praticamente dobrou, sendo que anteriormente registrada uma média de 176 Kwh e posteriormente passou a registrar uma média de 363 Kwh (id. 119862966 - Pág. 1).

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelante à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e

oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia”
. (TJ-MT 10230818820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR
– ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor
. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.
”
(N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022